Tribunal: TJPA
Processo: 0015484-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015484-46.2018.8.14.0006

APELANTE: ISRAEL DE MENDONCA COLARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. TESTEMUNHA OCULAR DA AMEAÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, principalmente por testemunha ocular do crime, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Israel de Mendonça Colares
(nascido em
10/11/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/03/2022
, doc. ID 12829904 a ID 12829905 – págs. 203/208, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal de Benevides/PA,
Dra. Edilene de Jesus Barros Soares
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica – Lei nº 11.340/2006
). Vale ressaltar que,
o acusado foi absolvido do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12829881 – págs. 87/90) que, no dia
30/12/2018
, por volta das 09h00min.,
o Senhor Israel de Mendonça Colares ameaçou a Senhora Joana Batista Souza Barra
, que é sua sogra, declarando que
“irá fazer uma chacina em casa, vai tocar fogo em tudo e matá-la cortando o seu pescoço”
(textuais). O denunciado
é violento
e
usuário de drogas
, tendo a vítima declarado que
há anos sofre com a agressividade dele
, e
teme por sua integridade física
, que quando registrou a ocorrência policial e retornou para a sua casa
foi ameaçada novamente pelo denunciado
, quando se dirigiu ao Batalhão da PM e solicitou ajuda, momento em que o autor do fato foi conduzido à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis. Consta nos autos que,
o denunciado já foi preso pela prática do crime de ameaça contra a vítima, conquanto, quando posto em liberdade, voltou a cometer o mesmo ato ilícito
.

O denunciado, perante a autoridade policial,
negou a autoria do crime
que lhe é imputado, tendo declarado que
sua sogra inventou o fato no intuito de prejudicá-lo
.

A denúncia foi aditada
(doc. ID 12829891 – págs. 142/143), vez que, em
audiência de instrução e julgamento
,
a vítima informou que o denunciado vem violando as medidas protetivas
, em virtude dele continuar residindo junto da filha da vítima, no terreno pertencente a ofendida. Assim, além da prática do crime tipificado no art. 147 do CPB, com incidência da Lei nº 11.340/2006, todavia, constata-se a prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

Em
razões recursais
(doc. ID 12829910 – págs. 221/224), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta os
princípios do

in dubio pro reo
e
do

“favor rei”
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação ao reconhecimento da responsabilidade penal do réu.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12829916 – págs. 230/232), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese defensiva, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada. Para a acusação, a decisão combatida não merece reparos, sendo uma
decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas
, sendo, incabível a absolvição.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Israel de Mendonça Colares
(parecer doc. ID 13063778 – págs. 237/240).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
simples ameaça proferida no calor da discussão entre as partes envolvidas
, o que não consolida o delito ora imputado. Além disso, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade do crime
).

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, genro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a de morte, de fazer uma chacina e tocar fogo na casa
. Observa-se que
todas a
s elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
,
o que foi confirmado por ela em juízo
(doc. ID 12829890 – pág. 140), senão vejamos:

Depoimento da vítima Joana Batista Souza Barra na
fase judicial
:
“(...) que o Israel continua com as ameaças; que quando o acusado bebe continua ameaçando a depoente; que o acusado diz que vai matar a depoente se ele for socorrer a filha quando estão brigando; que a filha da depoente é casada com o acusado; que o acusado faz arruaças dentro do terreno da depoente; que o acusado ainda mora no terreno da depoente; que o acusado disse que iria matar a depoente e sumir com o corpo; (...) que o acusado vive no terreno com a filha da depoente; que a depoente sente medo do acusado quando ele está bêbado e drogado; (...) que desde os fatos de 2018, ocorreram outras ocorrências com o acusado; (...) que sua filha Cleidiane presenciou os fatos ocorridos em 2018; (...)”.

Na
polícia
(doc. ID 12829873 – pág. 48), a vítima relatou todo o
temor sofrido
e a
efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado
, asseverando: “Que é moradora da cidade, trabalha na roça de seu sítio, casada, possui 62 anos. Que na data de hoje, por volta de 09h00min., chegou em casa e ali seu genro Israel de Mendonça Colares lhe ameaçou de morte afirmando que “irá fazer uma chacina em casa, vai tocar fogo em tudo e matá-la cortando seu pescoço”. Que Israel é violento, usuário de drogas, e maltrata muito sua filha Lilian Souza Barra, a qual teme pela vida e não tem coragem de denunciá-lo. Que há anos sofre com a agressividade de Israel e por temer por sua vida registrou um BO denunciando as ameaças sofridas. Que quando voltou para casa foi mais uma vez ameaçada e com isso se dirigiu até o Batalhão da PM e pediu ajuda, foi quando policiais foram até sua casa e conduziram Israel para esta delegacia. Que sua filha Cleidiane testemunhou todo o ocorrido e a acompanhou até esta delegacia. Que já havia denunciado as ameaças de Israel antes e ele foi preso, porém quando ele saiu, voltou a agir de forma agressiva. Que teme por sua vida e por tais razões declara que deseja requerer medidas protetivas de urgência em desfavor de Israel de Mendonça Colares”.

A
testemunha ocular Cleidiane Maria Souza Barra
, ouvida como
informante por ser filha da vítima
, afirmou perante a
autoridade judicial
(doc. ID 12829899 – págs. 182/183): “(...) que presenciou a ameaça do acusado contra a vítima; que toda vez que bebe o acusado faz ameaças dizendo que vai fazer chacina; que o acusado dizia que iria matar a vítima; que não sabe informar se ainda acontece as ameaças; (...) que a mãe da depoente permite que o acusado fique no terreno por causa das crianças; que a vítima alimenta as crianças; (...)”.

A
testemunha SGT PM Raimundo Nonato Trindade Ribeiro
declarou em
juízo
(doc. ID 12829899 – págs. 182/183): “(...) que foram acionados via funcional; (...) que foi passado que era ocorrência de Maria da Penha; que quando chegaram as infrações já tinham ocorrido; (...) que diante dos fatos fizeram a condução do acusado até a especializada; que a vítima estava muito agitada; (...) que não tem como afirmar que o acusado estava sob efeito de álcool ou entorpecente; que a vítima disse que eles brigaram; (...) que o acusado mora aos fundos do terreno da vítima; (...)”.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima e da testemunha ocular
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023